Tribunal: STF
Processo: HC 196908
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte “é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020).



    2. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante (Superior Tribunal de Justiça).



    3. Agravo regimental não provido.